Tribunal: TJES
Processo: 5007749-72.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007749-72.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REDECARD S/A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. PARTE AUTORA REALIZOU VENDA POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENDA CANCELADA. ALEGAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DO TITULAR DO CARTÃO ANTE O NÃO RECONHECIMENTO DA COMPRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PARTE RÉ NÃO COMPROVOU A LICITUDE DO CANCELAMENTO DA VENDA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A FORMA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5007749-72.2024.8.08.0024

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDO: VIAGENS EDUCACIONAIS MODERNAS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em relação à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à presente demanda, entendo que razão não assiste à recorrente.

Isso porque, em situações excepcionais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a pessoa jurídica, ainda que não seja a destinatária final do produto ou do serviço, pode ser considerada como consumidora quando apresentar vulnerabilidade técnica em face do fornecedor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTO AO SISTEMA SAFRAPAY. NÃO RECONHECIMENTO DA VENDA PELO PORTADOR DO CARTÃO (CHARGEBACK). RECUSA DA CREDENCIADORA DO BANCO SAFRA DE REPASSAR OS VALORES DE TRANSAÇÕES REALIZADAS PELO COMERCIANTE. SUPOSTA FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. APLICABILIDADE DO CDC. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS AO LOJISTA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, pois existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar o seu prejuízo. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, de modo a estender a incidência das regras consumeristas para a parte que, embora sem deter a condição de destinatária final do produto ou serviço, ostente de alguma forma, situação de vulnerabilidade perante a parte adversa, como ocorre no caso em tela.
3.
A instituição financeira apelante, como credenciadora e fornecedora da tecnologia de processamento das transações com cartão de crédito/débito, responde objetivamente pelos riscos inerentes às transações comerciais por meio de sistema de pagamento por ela ofertado à parte adversa, sopesando a teoria do risco do negócio
, conforme estabelece o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. 4. É abusiva a cláusula de ?chargeback?, que transfere ao estabelecimento comercial o ônus pela contestação da compra. Precedentes. 5. Considerando que o estabelecimento comercial autor/apelado recebeu autorização para a conclusão da venda, efetivado-a, e tendo em vista que o Banco réu/apelante não comprovou que os clientes tenham contestado as transações, ou que tenha sido informado à pessoa jurídica apelada sobre as supostas contestações e lhe oportunizado a comprovação da legalidade, entendo ser inadmissível a retenção das importâncias recebidas pela administradora, através de pagamentos de cartões de crédito/débito, por suspeita de fraude nas respectivas transações. 6. Sobre o pedido de indenização por danos morais, formulado no recurso adesivo, entendo que a questão se restringiu ao aspecto econômico, não havendo evidências suficientes para demonstrar que a honra objetiva da pessoa jurídica foi afetada, pois a autora/recorrente não comprovou que sua credibilidade perante os seus clientes foi maculada, tampouco que houve lesão ao seu nome, que sequer foi inscrito nos cadastros de inadimplentes. Assim, a ausência de comprovação de impacto negativo direto à imagem, reputação ou nome da empresa no mercado implica na não caracterização de dano moral, restando as consequências limitadas às perdas materiais sofridas. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,5297348-95.2022.8.09.0051,VIVIANE SILVA DE MORAES AZEVEDO - (DESEMBARGADOR),7ª Câmara Cível,Publicado em 23/08/2024 15:09:32
grifei

In casu
, verifica-se que a autora se trata de empresa de pequeno porte atuante no ramo de turismo, ao passo em que a ré se configura como instituição de pagamento, sendo a atividade financeira sua expertise.

Logo, devidamente demonstrada a fragilidade técnica da requerente em face da requerida,
correta a aplicação do CDC ao caso em voga
.

Quanto ao mérito, tenho que a sentença do juízo originário deve ser mantida.

Explico.

Compulsando os autos, é possível observar que o valor da venda não repassada para a parte demandante/ recorrida é de R$ 2.360,00, tendo sido parcelado em 6 vezes no cartão de crédito com sequência final 3526 (vide ID 11531578).

Ocorre que, na documentação apresentada pela parte ré em sede de contestação, vê-se que a compra não reconhecida pelo portador Manoel Reis Mota atine à compra parcelada em 4 vezes com o cartão final 6845 (vide ID's 11531640 e 11531641), numeração que diverge do cartão utilizado na venda objeto da lide.

Infere-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude do cancelamento da venda realizada ao consumidor Doublas Victor Amaral Ribeiro, na forma do art. 373, II, do CPC.

Convém salientar que, ainda que assim não fosse,
consoante recentemente decidido pelo C. STJ, "na hipótese de fraude, a responsabilização exclusiva do lojista por contestações e/ou cancelamentos de transações somente pode ser admitida se não forem observados os deveres a ele impostos contratualmente, impondo-se ainda observar, à luz do dever de cautela que deve nortear a prática de atos de comércio, se a sua conduta foi ou não decisiva para o sucesso do ato fraudulento(STJ; REsp 2.180.780; Proc. 2024/0418732-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 11/02/2025; DJE 14/02/2025)",
o que também não restou demonstrado nos autos.

Assim,
correta a sentença de 1º grau ao reconhecer a responsabilidade da demandada, condenando-a a indenizar a autora pelos danos materiais percebidos
.

Nesse sentido:

RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. Prestação de serviços de gestão de pagamentos.
Créditos de duas vendas efetuadas pela autora, utilizando-se do serviço da ré, que foram retidos e estornados por suspeita de fraude
. Conduta da ré apoiada em cláusula contratual (chargeback). Cláusula nula, por transferir ao comerciante a responsabilidade pelos riscos da atividade desenvolvida pela ré.
Ausência de prova de negligência da autora na realização das transações ou de intenção de fraudar o sistema de pagamento
. Desequilíbrio contratual evidenciado. Afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Restituição dos valores estornados devida
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1026571-43.2022.8.26.0576; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2025; Data de Registro: 29/01/2025) (TJSP; AC 1026571-43.2022.8.26.0576; São José do Rio Preto; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tasso Duarte de Melo; Julg. 29/01/2025)

No tocante ao pedido de alteração da forma de atualização monetária dos danos materiais, tenho que o pleito merece acolhimento, pois, tratando-se de relação contratual, sobre os danos materiais "deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1a Câmara Cível; Rela Desa Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019).

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso interposto apenas para determinar que, sobre a indenização patrimonial, incidirá correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)